Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003208-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (IMPETRANTE), GULIBER IDELFONSO DA COSTA - CPF: 057.744.791-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA DE JESUS - CPF: 082.648.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA - CPF: 046.974.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE PEREIRA DA ROSA - CPF: 468.556.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS - CPF: 067.779.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES - CPF: 017.147.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após 172 dias de segregação, sob alegação de excesso de prazo, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há excesso de prazo injustificado na prisão preventiva; (ii) se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. Razões de decidir:

1. O prazo para conclusão da instrução criminal não tem características de fatalidade e improrrogabilidade, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto e o juízo de razoabilidade.

2. A complexidade do feito, com pluralidade de réus e investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, justifica a dilação do prazo processual.

3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade e complexidade do caso concreto; 2. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB; Enunciado n. 43 TCCR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALDEIR DIAS DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo depois do transcurso de lapso temporal superior a 172 (cento e setenta e dois) dias.

O impetrante sustenta: a) a existência de predicados pessoais favoráveis; b) o excesso de prazo (necessidade de relaxamento da prisão) e; c) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alternativamente, reitera o cabimento da revogação da prisão preventiva do paciente, por não estarem caracterizados os motivos ensejadores.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada/substituída a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas (Id. 266970783).

Documentação juntada (Id. 266970790 a 266972784).

Liminar Indeferida (Id. 267990771).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 270264374).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 270365356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme Ofício n. 009/2025-GAB, expedido pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada (Delito Tóxico) da Comarca de Cuiabá (MT)
,
o paciente
Aldeir Dias dos Santos

teve a prisão preventiva decretada em 24/07/2024, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Representação Cautelar n. 1018659-28.2023.8.11.0042, regularmente cumprida na data de 15/08/2024
(Id. 270264374).

Na petição inicial, o impetrante sustenta a existência de predicados pessoais favoráveis; o excesso de prazo (necessidade de relaxamento da prisão) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente (Id. 266970783).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Sabe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Todavia, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Dessa forma, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não dá ensejo, de plano, ao reconhecimento da nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é necessário se comprovar que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta também o critério da razoabilidade.

No caso em apreço, embora demonstrado o transcurso de lapso temporal acima do previsto na legislação, a meu ver, por meio da documentação acostada aos autos, não se pode constatar irregularidade aparente, uma vez que o inquérito policial em questão
apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pluralidade de réus, os quais estão, supostamente, envolvidos em organização criminosa, circunstâncias que, por sua complexidade, justificam o alargamento do prazo para a regular tramitação processual
(Inquérito Policial n. 1000895-92.2024.8.11.0042) (Id. 267990771).

Lado outro, verifica-se que persistem os motivos a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), a natureza e a quantidade de drogas apreendida (diversas porções de cocaína, conforme denúncia – Id. 270264371), por si só, bastam para a aplicação e manutenção de medida cautelar mais gravosa
.

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Ademais, as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau dão conta de que, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no dia 24 de fevereiro de 2025, houve a reanálise da prisão preventiva do paciente, sendo mantida a sua segregação, o que elide o alegado constrangimento ilegal suportado (Id. 270264374).

No que pertine à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada
na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Diante desse quadro, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e superada a alegação de excesso de prazo e existência de predicados pessoais favoráveis, não há razões que justifiquem a revogação da prisão em favor do paciente, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025